Tribunal: TJSP
Processo: 9000652-09.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000652-09.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EVERTON PEREIRA SANTANA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao agravo para o fim de,
mantido o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave cometida pelo agravante
em 4 de abril de 2019, determinar que a perda dos dias eventualmente até então remidos
ocorra na medida de apenas um sexto (1/6), mantendo-se incólume, no mais, a r. decisão
de primeiro grau. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000652-09.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 12209 2/6
Agravo em execução no9000652-09.2019.8.26.0482
Comarca e Vara: Presidente Prudente 2a Vara das Execuções Criminais
(Execução no 612.656)
Agravante: Everton Pereira Santana (Everton Pereira de Santana)
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12209
Agravo em execução. Falta disciplinar. Falta grave. Comprovada a
prática de falta disciplinar de natureza grave, não há como recusar
as consequências legais correspondentes.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo agravante em
epígrafe em face de decisão do Juízo de execução penal que,
reconhecendo a falta disciplinar de natureza grave, ocorrida em 4 de
abril de 2019, decretou a perda de 1/3 dos dias, eventualmente,
remidos e o reínicio da contagem do prazo para fins de progressão
criminal.
Em suas razões, o agravante pleiteia absolvição por ausência
de provas. Sucessivamente, requer a desclassificação da falta grave
para falta média ou leve, ou, caso contrário, postula a perda de
somente 1 dia remido ou a remir (fls. 36-40).
Devidamente recebido e processado o recurso, mantida a
decisão recorrida (fls. 47), o Ministério Público manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 42-46). Já a Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se também pelo não provimento do recurso (fls. 52-55).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000652-09.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 12209 3/6
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao agravo, fazendo-o tão somente
para reduzir o espectro de perda dos dias remidos.
Com efeito, não há se falar em simples absolvição da falta
disciplinar.
Segundo se depreende dos autos, foi instaurado procedimento
administrativo disciplinar porque, no dia 4 de abril de 2019, no interior
da Penitenciária de Irapuru, o agravante estaria manipulando uma
linha através da laje da unidade, fazendo comunicação indevida com
outro pavilhão. Determinado que cessasse, tal ordem não teria sido
acatada pelo agravante.
Após regular procedimento administrativo de apuração (fls. 28),
o MM. Juiz a quo, em sua decisão (fls. 32-33) homologou a prática de
falta disciplinar de natureza grave por parte do sentenciado,
declarando a perda de 1/3 dos dias trabalhados remidos ou a remir
anteriormente, bem como determinou o reinício da contagem de prazo
para progressão.
A sindicância apuratória da falta disciplinar em referência,
fundada em infração tipificada em lei federal, está formalmente em
ordem, eis que preservou o contraditório e o direito de defesa em
favor de Everton que, inclusive, se viu assistido por Advogado da
Funap no curso do respectivo procedimento.
Não se há de falar em desclassificação da falta. Veja-se que a
falta consistiu não na incômoda comunicação com outro pavilhão,
mas, efetivamente, em não obedecer à ordem do agente para que
parasse de assim proceder. Logo, estamos diante de episódio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000652-09.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 12209 4/6
concreto de desobediência que, à vista do direito vigente, consiste
sim em prática de falta disciplinar de natureza grave.
Interrogado perante a autoridade apuradora do procedimento,
na presença de defensor da Funap, Everton negou que estivesse se
comunicando com outro pavilhão, tampouco desobedeceu a qualquer
ordem do funcionário, apenas estaria próximo ao local, porém teria se
apresentado para que fossem cumpridas as determinações do
funcionário (fls. 11).
Já o agente de segurança Eduardo relatou que, no dia dos
fatos, por volta das 9 horas percebeu uma movimentação anormal no
pavilhão habitacional V, em frente a cela 1, ocasião em que visualizou
Everton manipulando uma linha através da laje da unidade, fazendo
comunicação indevida com outro pavilhão, sendo advertido para
cessar tal comunicação, não sendo acatada a ordem por ele (fls. 13).
No mesmo sentido a fala do agente de segurança João Paulo
(fls.14).
No caso, não se há de desconsiderar o testemunho desses
servidores, à semelhança do que ocorre no caso de depoimentos de
policiais, tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e
qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de
quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua
coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.
Nesse sentido, assentou-se que são válidos os depoimentos
dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000652-09.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 12209 5/6
1.158.921/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011
v. u.; no mesmo sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes
julgados, todos unânimes: 5a T AgRg no AREsp 482.641/RJ Rel.
Jorge Mussi j. 02.10.2014; 6a T AgRg no AREsp 234.674/ES
Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T AgRg no REsp
1.216.354/SP Rel. Marilza Maynard j. 27.03.14; 5a T AgRg no
AREsp 366.258/MG Rel. Laurita Vaz j. 11.03.2014; 6a T AgRg
no AREsp 338.041/DF
Rel. Og Fernandes
j. 03.09.2013). Da
mesma forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T
RHC
118.086/SP
Rel. Gilmar Mendes
j. 03.12.2013; 2a T
HC
116.437/SC
Rel. Gilmar Mendes
j. 04.06.2013; 1a T
HC
73.518/SP Rel. Celso de Mello j. 26.03.1996. O mesmo raciocínio,
no caso, é aplicável também a testemunho de agentes penitenciários.
Logo, realmente está demonstrada a prática da falta e,
consequentemente, cabíveis são as sanções estipuladas.
Tão somente a perda dos dias eventualmente remidos é que se
há de limitar a um sexto (1/6), haja vista que a falta em foco não
extrapolou o âmbito mais cotidiano para esse tipo de infração
disciplinar.
De resto, não há como recursar a observância, no caso, da
súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça, o que se impõe, aliás, em
louvor às ideias de harmonização e uniformização das decisões do
sistema criminal de justiça.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao agravo para o
fim de, mantido o reconhecimento da falta disciplinar de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000652-09.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 12209 6/6
grave cometida pelo agravante em 4 de abril de 2019, determinar que
a perda dos dias eventualmente até então remidos ocorra na medida
de apenas um sexto (1/6), mantendo-se incólume, no mais, a r.
decisão de primeiro grau.
Mazina Martins
Relator